Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701056-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGEI KALUPNIEK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente, na pessoa do advogado para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) que já efetuou o pagamento do preparo, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito